Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734334-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIO CARRASCO LOMBARDI AGRAVADO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM DECISÃO MÁRIO CARRASCO LOMBARDI interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão (id. 243825165, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta no sistema Sisbajud. Para concessão da tutela antecipada recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 300 e 1.019, inc. I, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intimem-se os agravados-executados para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora